Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE DE RECURSO COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. MÉRITO. INADIMPLEMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO SECUNDÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Possui legitimidade para recorrer da sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência tanto a parte constituinte quanto o seu advogado. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o art. 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
3. Em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e à proibição do venire contra factum proprium, não pode o vendedor aceitar que os réus tenham a oportunidade de adimplir o pagamento tardio da última parcela, acatando igualmente a forma como seria alcançado o recurso financeiro necessário, consoante prova nos autos, e, logo em seguida, pleitear a rescisão do pacto, além de negociar o bem com terceiro, tendo em vista que a primeira conduta gerou legítima expectativa da conclusão do negócio.
4. A despeito da inadimplência de obrigação secundária (pagamento das contas de energia elétrica do imóvel adquirido), prevista no contrato de promessa de compra e venda, tem-se que não possui força para operar a sua rescisão, tendo em vista o cumprimento da obrigação principal e a pendência existente ser de pequena monta em comparação ao valor global do ajuste, em homenagem ao princípio da conservação do negócio jurídico. Todavia, recai sobre os compradores o pagamento da referida dívida de energia elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos deveres inerentes à relação obrigacional de lealdade das partes.
5. Diante da reforma parcial da sentença, fazendo constar na parte dispositiva valor condenatório, os honorários de sucumbência deverão ser fixados com base no quantum condenatório, consoante prevê o art. 85, § 2o, do CPC.
6. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo prejudicado.